Tribunal: TJSP
Processo: 1000983-18.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. Inocorrência dos vícios alegados. Pretensão de impedir leilão, a fim de se apurar o montante devido e remir a dívida, que foi rejeitada. Ausência de manifestação de inconformismo em face do ato judicial. Preclusão. Prosseguimento do feito e assinatura do auto de arrematação, tornando o ato perfeito, acabado e irretratável. Alegação de nulidade apresentada

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. Inocorrência dos vícios alegados. Pretensão de impedir leilão, a fim de se apurar o montante devido e remir a dívida, que foi rejeitada. Ausência de manifestação de inconformismo em face do ato judicial. Preclusão. Prosseguimento do feito e assinatura do auto de arrematação, tornando o ato perfeito, acabado e irretratável. Alegação de nulidade apresentada posteriormente que se revelou extemporânea. Questão já decidida por esta C. Câmara no curso do cumprimento de sentença. Arrematação por preço correspondente à metade do valor de avaliação. Regularidade. Correção monetária. Comprovação do pagamento da diferença pelo arrematante. Inexistência de preço vil no caso. Recurso desprovido.